Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701772-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CORREA PINHEIRO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cristina Correa Pinheiro contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0700683-90.2025.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 222929862). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, razão pela qual a agravada deve ser compelida a providenciar o fornecimento de energia elétrica na sua unidade residencial, sob pena de multa, pois apresentou o pedido administrativo em 3/1/2025 e ainda não obteve resposta. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (IDs no 67998491 e no 67998492). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A responsabilidade da agravada decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, oportunizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. A agravante demonstra que esteve na unidade de atendimento “Na Hora” e solicitou a alteração de titularidade das faturas de energia elétrica, conforme ID no 222725030. Não consta, de maneira específica, pedido de restabelecimento do serviço, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO